Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700906-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA PATRICIA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 63 GLEBA B DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEBORA PATRICIA DE SOUSA ARAUJO, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0702057-34.2021.8.07.0004, ajuizada por CONDOMINIO DA CHACARA 63 GLEBA B DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE em seu desfavor. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente (ID 192808666): “Com efeito, a leitura dos autos evidencia que o imóvel a que se pretende a penhora trata-se, em verdade, de imóvel irregular em que há pendência de registro de escritura pública de propriedade. Contudo, é possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da Terracap e/ou o imóvel se encontre em loteamento irregular. Nesse caso, a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, sendo, portanto, plenamente cabível incidir constrição judicial para garantir a solvibilidade da dívida exequenda, à luz do disciplinado no art. 835, XIII, do CPC. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DIREITOS PESSOAIS DOTADOS DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel público. 2. O fato de o imóvel estar localizado em "condomínio irregular" ou em área pública, em princípio, não impede a penhora dos direitos possessórios que incidem sobre ele, dada a sua notória expressão econômica. 3. Precedentes: "(...)a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública, já que existe a expressão econômica dos direitos a ele atinentes. Agravo de Instrumento provido". (07068941820198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 29/8/2019.) 3.1. "(...) 1. Encontra-se consolidado, no âmbito do e. TJDFT, o entendimento que permite a penhora e alienação em hasta pública de direitos possessórios relativos a imóveis irregulares, dado o relevante valor econômico que possuem, sobretudo diante da realidade vivenciada no Distrito Federal, onde, recorrentemente, se negocia a posse de imóveis pertencentes a entes públicos, mediante cessão de direitos a particulares. 2. Revela-se possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que a constrição não recai sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos pessoais a ele inerentes. 3. A venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário. Salienta-se apenas que os arrematantes devem estar cientes da referida situação do imóvel e que poderão perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos. 4. Notoriamente reconhecido o valor econômico que se atribui aos direitos possessórios sobre o imóvel irregular objeto dos autos, afigura-se possível a repetição da hasta pública requerida pela parte Agravante, para que sejam penhorados os referidos direitos aquisitivos sobre o bem, como forma de saldar a dívida condominial dele decorrente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada". (07010583020208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.) 3.2. (...) 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de "outros direitos" da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular. 3. Recurso provido" (07215233120188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/1/2020".) 4. Recurso provido. (Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deferida a penhora de direitos por este Juízo inerentes ao imóvel indicado no ID 180466715 (decisão ID n. 184454996 e Termo ID n. 186006744) a parte executada apresentou impugnação ID n. 187512962 cuja resposta do exequente foi manifestada no ID n. 189097519. Quanto à impugnação, de partida, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré, por entender que os documentos juntados aos autos (contracheques e extratos bancários) não se mostraram aptos ao deferimento da medida. Lado outro, a leitura dos autos evidencia que a impugnação ID n. 187512962 não se ensejou reconhecimento de nenhum dos casos de impenhorabilidade previstos no art. 833 e incisos do CPC, pelo que, conheço da impugnação, contudo, no mérito A REJEITO, devendo ser mantida a penhora decisão ID n. 184454996 e Termo ID n. 186006744. Por fim, em relação a manifestação da executada quanto a penhora no rosto dos autos n. 0700231-02.2023.8.07.0004, faculto ao exequente manifestar-se a esse respeito, realizando pedido específico sobre o tema.” Nesta sede, a agravante pede que seja ofertado efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o perecimento de seu direito. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e o regular processamento do feito. Narra que se encontra em estado grave de endividamento, conforme se constata no processo no 0700231-02.2023.8.07.0004. Argumenta que, embora seja funcionária pública com remuneração média líquida de R$ 7.000,00, seus gastos mensais e dívidas superam e muito sua renda mensal. Aduz que não raras vezes pega valores emprestados com familiares para tentar fechar o mês. Pondera que sua situação financeira, diante das despesas essenciais com moradia, alimentação, vestuário, saúde e lazer, não suporta o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência sem implicar a redução na capacidade do seu próprio sustento e de sua família (ID 58630967). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravada em desfavor da agravante, buscando o adimplemento de débitos referentes a taxas condominiais no importe de R$ 9.032,68 (ID 84595668). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 187512962 - origem). Vislumbra-se que a recorrente é Professora de Educação Básica junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e apresentou contracheque referente ao mês de novembro de 2023, no qual se verifica a remuneração bruta de R$11.539,87, e líquida de R$3.027,20 (ID 58630971). A parte também apresentou contracheques correspondentes aos meses de dez/23 e jan/24, e, embora sua remuneração no período tenha sido incrementada, considerando verbas indenizatórias como terço de férias e décimo terceiro (IDs 58630972 e 58630973), tem-se que os valores extras sofreram descontos em conta corrente pelo banco referentes a empréstimos (extrato BRB – ID 187512971), de modo que a conta apresenta saldo praticamente zerado. Como é cediço, a remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além das deduções legais e empréstimos consignados que consomem considerável quantitativo do montante percebido, não se pode olvidar que a parte possui gastos essenciais à sua subsistência e a de sua família, como moradia, alimentação, vestuário, saúde e lazer. Este TJDFT já deferiu o benefício pleiteado em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROMETIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 22/3/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1 - Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a renda do agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais, aliado ao próprio objeto do processo - repactuação de dívidas por superendividamento - que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTEO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO INFORMADA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção, nos autos do processo no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelos agravados e a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições (superendividamento). 2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Caso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente/agravante, pode o juiz revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 16/4/2024). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 15:33:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador